Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-25.2019.8.11.0005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001442-25.2019.8.11.0005
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CESSÃO DE USO – CAMINHÃO BASCULANTE – RESTITUIÇÃO DO BEM AVARIADO – VEÍCULO INSERVÍVEL – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO – PREVISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – CONDUTA E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DECISÃO DE PROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO DAS CORTES SUPERIORES – SENTENÇA RATIFICADA.

Aquele por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, independentemente de culpa, no caso de pessoa jurídica de direito público.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, subsiste o dever de indenizar, por força de lei e do contrato firmado entre as partes.

Arbitrados os juros e correção monetária em observância aos temas 810/STF e 905/STJ, não merecem reparos os consectários legais.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível, de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Ressarcimento nº
1001442-25.2019.8.11.0005
,

movida pelo Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Município de Alto Paraguai, ao pagamento de noventa e sete mil reais, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual, bem como correção monetária, a partir do efetivo prejuízo.

O Juízo de 1º Grau consignou que, para a correção monetária, deverá ser aplicado o índice IPCA-E, e para os juros moratórios, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do proveito econômico obtido com a causa.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse ministerial, a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Ressarcimento em desfavor do Município de Alto Paraguai

Narra na exordial que, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, firmou Termo de Cessão de Uso de Equipamentos junto ao Município, cedendo ao ente local, um caminhão basculante, destinado à manutenção e conservação de rodovias.

Afirma que, o termo de cessão estabelece que, deveria o Município manter o bem em perfeitas condições de uso, assumindo a responsabilidade por danos ou prejuízos causados ao equipamento cedido, decorrente de mau uso. Comprometeu-se ainda, a restituir o equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Todavia, o bem fora restituído com diversas avarias, não sendo mais passível de utilização. Por tal razão, propôs a demanda originária.

Devidamente intimado, o Município não apresentou contestação, sendo declarado revel.

Após, sobreveio a sentença sob reexame, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando o Município de Alto Paraguai, ao pagamento de noventa e sete mil reais, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual, bem como correção monetária, a partir do efetivo prejuízo.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se subsiste o dever do Município de reparar o dano causado ao Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, evidencia-se que os entes federativos firmaram um Termo de Cessão de Uso de Equipamentos, celebrado entre a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação e o Município de Alto Paraguai.

Dentre outros equipamentos rodoviários, foram objeto de cessão, um Caminhão Basculante, Modelo Cargo 1721, Marca Ford, no valor de noventa e sete mil reais.

Extrai-se do Termo, em sua cláusula terceira, que constituía obrigação do cessionário, no caso, o Município, manter os equipamentos em perfeitas condições, assumindo a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao equipamento, decorrente de mau uso, bem como pelo descumprimento das obrigações previstas em contrato.

Por fim, incumbia ao ente local, restituir os equipamentos em perfeito estado de conversação e funcionamento.

Ocorre que o bem fora restituído em péssimo estado de conservação, fora de funcionamento e inservível para uso.

Vejamos o disposto na Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Pertinente ainda trazer à baila, o previsto no Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Conforme consta da Carta da República, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

E consoante consta da legislação civil, aquele por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo, independentemente de culpa.

Assim, demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, subsiste o dever de indenizar, por força de lei e do contrato firmado entre as partes.

Quanto ao
quantum
indenizatório, não remanescem dúvidas, pois, consta do termo de cessão de uso, o valor do bem, na ordem de noventa e sete mil reais, obrigando-se o cessionário a reparar eventual dano causado ao equipamento.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, evidencia-se que os consectários legais foram arbitrados em observância ao tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, oportuno ressaltar que a demanda não fora julgada totalmente procedente, em razão do não acatamento do valor apontado pelo Estado na exordial, implicando em valor atualizado e acrescido de juros, na ordem de cento e trinta e dois mil reais, tendo em vista que, o valor do dano efetivo, noventa e sete mil reais, deve ser acrescido dos consectários legais, no momento do cumprimento de sentença.

Feitas estas considerações, a decisão sob reexame não merece reparo.

Ante o exposto,
ratifico a sentença sob reexame, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022